Tribunal: STJ
Processo: 0500865-72.2016.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035061 - BA(2025/0333351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINGOS TELES BARBOSA
ADVOGADOS
: ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA - BA029957
THAINA MASCARENHAS BISPO - BA062405
AGRAVADO
: JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CARLA MARIA MARQUES DE JESUS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO SOARES DE FREITAS - BA035286
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E
INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME.

SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. A reforma do julgado que afastou o cerceamento de defesa demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 84986c0a-907d-44f0-a329-36ed9ad5ea6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035061 - BA(2025/0333351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINGOS TELES BARBOSA
ADVOGADOS
: ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA - BA029957
THAINA MASCARENHAS BISPO - BA062405
AGRAVADO
: JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CARLA MARIA MARQUES DE JESUS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO SOARES DE FREITAS - BA035286
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E
INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME.

SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. A reforma do julgado que afastou o cerceamento de defesa demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DOMINGOS TELES BARBOSA
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Naquela oportunidade (e-STJ fls.
), afastou-se o alegado
890/894
cerceamento de defesa e concluiu-se que não restou comprovado o dissídio
jurisprudencial.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante postula a reforma da
897/908
decisão agravada ao argumento de que não há rediscussão do conjunto probatório
para se chegar a conclusão que houve a nulidade do processo pela ocorrência de
cerceamento de defesa e inobservância ao rito legalmente estabelecido.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação postulando
a majoração dos honorários sucumbenciais (e-STJ fls.
).
912/928
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: cf3e6998-0bb9-4c42-b296-a5638bed5c2a

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, conforme se
extrai do seguinte excerto:

"(...)
Vê-se, portanto, que a legislação em vigor não obriga o magistrado
a designar o ato em referência, tratando-se de mera faculdade do julgador,
exceto quando se tratar de litígios coletivos pela posse de imóvel (art. 565,
CPC), que não é a hipótese dos autos.
No caso em análise, o juízo de origem entendeu que os elementos
dos autos, especialmente as provas documentais da posse prolongada dos
réus e a inexistência de delimitação clara da ocupação do lote, eram
suficientes para a formação de sua convicção, optando pelo indeferimento da
liminar, sem a realização da audiência de justificação.
(...) Assim, não há que se falar em nulidade processual, uma vez
que o indeferimento da liminar se deu com base em fundamentação idônea e
diante da livre convicção do magistrado quanto à ausência dos requisitos
para a concessão da reintegração possessória." (e-STJ fls.
)
767/770

Dessa maneira, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto
que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a
intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração esbarra na
Súmula no 7/STJ.
Além disso, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓ
RIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA Ú
LTIMA PARCELA. SÚMULA 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. ATENDIMENTO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral requerida quando
há documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender
necessária à formação do seu convencimento. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 823.344/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES -

Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em

8/2/2018, DJe
)
16/2/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚ
MULA No 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO.
(...)
Documento eletrônico VDA54118482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: cf3e6998-0bb9-4c42-b296-a5638bed5c2a

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produ
ção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruí
do o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu
convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no
7/STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1.140.214/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe
)
20/11/2017

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CHOQUE ELÉ
TRICO. EMBARCAÇÃO ANCORADA EM PÍER DE HOTEL. (...) JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
PRECEDENTES. (...)
(...)
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre
convencimento, avaliar a necessidade desta. Rever a conclusão a que chegou
o acórdão recorrido acerca da necessidade ou não de dilação probatória,
ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado no recurso especial a teor do enunciado no 7 da súmula do STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 978.603/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira

Turma, julgado em 16/2/2017, DJe
)
7/3/2017

Ademais, como já ressaltado, rever a conclusão da Corte de origem
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
Registra-se, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS.
SÚMULA No 7/STJ.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno.
2. No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material
necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.223.781/DF,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/5/2023,
8/5/2023
se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO REFUTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54118482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: cf3e6998-0bb9-4c42-b296-a5638bed5c2a

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento
de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão
consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva, específica
e fundamentada somente nas razões de agravo interno.
2. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
3. É incabível inovação recursal em agravo interno, com base em alegação de
fato novo.
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
6. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.320.590/RJ,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
4/9/2023,
6/9/2023
grifou-se).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: cf3e6998-0bb9-4c42-b296-a5638bed5c2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.061 / BA
Número Registro: 2025/0333351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05008657220168050039 5008657220168050039
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS TELES BARBOSA
ADVOGADOS : CECÍLIA ALMERINDA MACHADO DA SILVA DULTRA - BA012465
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA - BA029957
THAINA MASCARENHAS BISPO - BA062405
AGRAVADO
: JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CARLA MARIA MARQUES DE JESUS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO SOARES DE FREITAS - BA035286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOMINGOS TELES BARBOSA
ADVOGADOS : ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA - BA029957
THAINA MASCARENHAS BISPO - BA062405
AGRAVADO
: JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CARLA MARIA MARQUES DE JESUS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO SOARES DE FREITAS - BA035286
Documento eletrônico VDA55074948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: cead4402-1111-4fa2-9ca4-d58b48bb45ea

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: cead4402-1111-4fa2-9ca4-d58b48bb45ea